Tribunal: TJDFT
Processo: 0746836-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0746836-23.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ISMAR BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR PACIENTE: LEONARDO SAMPAIO SEPULVEDA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEONARDO SAMPAIO SEPULVEDA, contra ato do d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que, nos autos da ação penal no 0006964-62.2018.8.07.001, na qual o paciente figura como acusado da prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica), indeferiu pedido de adiamento de audiência para oitiva de testemunhas residentes em outras comarcas, a fim de serem ouvidas por meio de videoconferência. O impetrante aduz que a vítima foi ouvida por meio de carta precatória, pois reside em comarca diversa desta na qual tramita a ação penal. Diz que como não foram arroladas testemunhas da acusação, o d. Juízo apontado como coator designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27.10.2020, às 15h10, por meio de videoconferência, para oitiva das testemunhas de defesa, todas residentes em comarcas diversas, dada a origem das partes envolvidas (Salvador/BA), e, em seguida, para a oitiva do acusado. Assevera que a impetração tem por fundamento a não observância dos atos normativos do CNJ e deste TJDFT, referentes às comunicações dos atos processuais, no que diz respeito à intimação das testemunhas residentes em outra comarca, por meio da expedição de carta precatória. Discorre que, após ser intimada da marcação da audiência, postulou pelo adiamento da assentada, pois as testemunhas arroladas na resposta à acusação residem nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro e, no seu entender, deveriam ser intimadas por meio de carta precatória, para serem ouvidas em data posterior, perante o Juízo Deprecante, por meio de videoconferência, conforme Resolução no 105, de 06.04.2010, do CNJ, alterada pela Resolução no 326/2020. Acrescenta que o d. Juízo a quo determinou que o réu informasse os contatos telefônicos ou qualquer forma de contato, por exemplo, endereço de e-mail, para permitir a intimação das testemunhas arroladas pela defesa do paciente, no prazo de 5 (cinco) dias. Defende que tal determinação encontra-se eivada de ilegalidade, pois contraria a literalidade da mencionada Resolução, e, também por ter sido designada para data tão próxima. Prossegue afirmando que a coação ilegal se dá pelo desatendimento das Resoluções nos 329/2020 e 314/2020, pois “... ao imputar ao acusado a obrigação de informar os endereços eletrônicos das testemunhas arroladas, residentes em comarcas diversas, a Autoridade Coatora agiu em desacordo com as Resoluções acima citadas”. Sustenta, ainda, que o d. Juízo “agiu em desconformidade com a lei e as Resoluções acima, atribuindo ao réu o ônus de informar os contatos eletrônicos de suas testemunhas, quando, em verdade, o CPP prevê, para tanto, a expedição de Carta Precatória, com base nos endereços outrora informados”, motivo pelo qual a decisão combatida encontra-se eivada de nulidade. Defende, portanto, a imprescindibilidade de expedição da carta precatória para a oitiva das testemunhas e, também, a intimação pessoal do réu para todos os atos do processo. Requer, liminarmente, o adiamento da audiência agendada para o dia 27.10.2020, às 15h10, bem como pugna pela observância, doravante, do regramento previsto no art. 222, § 3o, do CPP, bem como das Resoluções 105, 314 e 329 do CNJ, no que diz respeito à intimação das testemunhas que residem em comarca diversa por meio de carta precatória. Requer, ainda, a intimação pessoal do acusado quanto aos futuros atos de comunicação processual. No mérito, pede a concessão da ordem para confirmar o adiamento da assentada e a vedação de atribuição ao acusado do ônus de informar os contatos eletrônicos das testemunhas. Feito instruído com documentos. É relato do necessário. DECIDO. Alega o impetrante, em síntese, a ilegalidade da intimação das testemunhas arroladas pela defesa técnica do paciente ao apresentar o rol de testemunhas em sede de resposta à acusação, pugnando pelo cancelamento da audiência designada para o dia 27.10.2020, às 15h10. Verifica-se que, ao apresentar resposta à acusação (autos no 2018.16.1.003117-3), a defesa do paciente arrolou 5 (cinco) testemunhas, sendo que apenas uma delas residia nesta cidade de Brasília/DF (pág. 253 do PDF). A decisão proferida em 26.09.2018 apreciou a resposta à acusação apresentada, determinando a designação de audiência de instrução e julgamento, bem como a expedição de carta precatória para oitiva da vítima e das testemunhas (pág. 259 do PDF). É de ressaltar que mencionada ação penal foi digitalizada e recebeu a numeração 0006964-62.2018.8.07.0016. Ainda de acordo com a documentação colacionada, a decisão proferida em 05.10.2020 (pág. 468 do PDF) fez constar que a vítima já havia sido ouvida no juízo deprecado, determinando-se o prosseguimento do feito, com a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas restantes e interrogatório do réu. Conforme certidão datada de 08.10.2020 (pág. 474 do PDF), foi designado o dia 27.10.2020, às 15h10, para a realização de audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência. A certidão emitida em 13.10.2020 noticiou a intimação do réu da referida audiência (pág. 475 do PDF). Consta ainda a expedição de mandado de intimação para duas testemunhas residentes nesta cidade de Brasília/DF (págs. 476/481 do PDF). Foi mantido contato telefônico com o patrono do paciente, ora impetrante, no dia 19.10.2020, tendo sido encaminhado a ele o link da audiência a ser realizada (pág. 487 do PDF). Por meio do petitório apresentado em 19.10.2020 a defesa técnica do paciente pugnou pela substituição da testemunha Maria de Lourdes da Silva, pleiteou a desistência da testemunha Juliana Porto Vieira e aduziu que as testemunhas restantes (Sara Santos Mendonça, Arlene Araújo Costa, Fernanda Brito Ribeiro e André Maia Almeida) deveriam ser ouvidas por carta precatória. Requereu, por fim, pela redesignação da audiência para que o acusado fosse ouvido por último (págs. 489/490). Diante disso, foi proferida a decisão contra a qual o paciente se insurge, cujo teor é o que se segue: Trata-se de pedido de substituição de testemunha de Defesa, Id 74948361. Compulsando os autos verifico que foi designada audiência de instrução e julgamento por videoconferência para o dia 27/10/2020. A Defesa requereu a substituição da testemunha Maria de Lourdes da Silva e desistência de oitiva da testemunha Juliana Porto Vieira, conforme petição de Id 74948361. A testemunha Maria de Lourdes da Silva não foi localizada para ser intimada, conforme certidão de Id 74983699. Tendo em vista que a defesa pretende a substituição de testemunha que não poderá comparecer à audiência designada verifico ser possível o acolhimento de seu pedido. Ante o exposto, DEFIRO a substituição da testemunha de Defesa Maria de Lourdes da Silva pela testemunha Ana Luiza Dias Trindade Ferreira e HOMOLOGO a desistência da testemunha de defesa Juliana Porto Vieira, tudo como requerido na petição de ID 74948361. Tendo em vista que a audiência será por videoconferência, informe o réu os contatos telefônicos ou qualquer outra forma de contato (email, etc) que permita a comunicação com suas testemunhas para que possam ser intimadas. Prazo de 5 dias. Registre-se e Intime-se. (Pág. 492 do PDF). Considerando que já havia sido determinada a expedição de carta precatória, conforme salientado alhures, não se vislumbra constrangimento ilegal aferível de plano e que possa ser reconhecido em sede de liminar. Do que consta, não há motivo para cancelamento da audiência designada, mesmo porque eventual adiamento, inclusive do interrogatório do réu, poderá ser decidido pelo d. magistrado na própria assentada. Igualmente não lhe assiste razão quanto ao fornecimento dos dados das testemunhas, notadamente porque é interesse de quem as arrola contribuir para a efetiva localização delas a fim de que sejam ouvidas. Assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a decisão combatida deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao d. Juízo da origem, notadamente quanto ao andamento processual atualizado e oitiva das testemunhas arroladas. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Na sequência, tornem os autos conclusos para exame do mérito. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR